Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.